Tribunal: TJSP
Processo: 1006427-50.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral - Inexistência de prova da existência de contrato de seguro entre autor e ré - Prêmios descontados da conta da autora, indevidamente - A juntada de novos documentos em sede de recurso, sem a devida justificativa quanto à intempestividade, é inadmissível e sua não apreciação não determinar

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral - Inexistência de prova da existência de contrato de seguro entre autor e ré - Prêmios descontados da conta da autora, indevidamente - A juntada de novos documentos em sede de recurso, sem a devida justificativa quanto à intempestividade, é inadmissível e sua não apreciação não determinar cerceamento de defesa - Indenização moral devida e mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006427-50.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelada SEBASTIANA ROSA
DOURADO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006427-50.2019.8.26.0189 -Voto no 31330
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006427-50.2019.8.26.0189
3a Vara Cível de Fernandópolis
Apelante: Zurick Minas Brasil Seguros S/A
Apelada: Sebastiana Rosa Dourado de Oliveira
Juiz de 1o Grau: Renato Soares de Melo Filho
Voto no 31330.
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização moral - Inexistência de
prova da existência de contrato de seguro entre autor e ré -
Prêmios descontados da conta da autora, indevidamente - A
juntada de novos documentos em sede de recurso, sem a
devida justificativa quanto à intempestividade, é inadmissível
e sua não apreciação não determinar cerceamento de
defesa - Indenização moral devida e mantida - Recurso não
provido.
Insurge-se a ré de “ação de obrigação de fazer c/c
declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e pedido de reparação por
danos morais e tutela de urgência antecipada com pedido liminar” contra r. sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, para: “DECLARAR a inexistência
de vínculo jurídico entre as partes. DECLARAR indevidos os descontos efetuados pela ré,
tornando definitivos os efeitos da tutela de fl. 31. CONDENAR a parte ré à restituição simples
dos valores descontados indevidamente, corrigidos nos termos da tabela prática do TJSP, a
partir da data de desconto de cada parcela (súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido (art. 398, do CC, e
súmula 54 do STJ). CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir desta data (súmula 362
do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto
indevido (art. 398, do CC, e súmula 54 do STJ)” (fl. 85), além de condená-la ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 84/86).
Sustenta a apelante que: a) o MM Juiz errou ao
julgar o feito antecipadamente, porque não intimou as partes a
especificarem as provas que desejavam produzir, o que lhe causou prejuízo;
b) a conduta do Juiz violou os princípios do contraditório e da ampla defesa,
tornando nula a r. sentença; c) não pôde comprovar a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006427-50.2019.8.26.0189 -Voto no 31330
3
contratação; d) houve regular contratação, o que pode ser provado pela
assinatura aposta na proposta de seguro; e) não houve ato ilícito nem
demonstração de vício de consentimento; f) não houve dano moral. Pede,
ao final, a declaração de nulidade da sentença ou a improcedência do
pedido.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 96/97).
Houve respostas (fls. 103/109).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora nunca contratou
seguro com a ré, mas, ao consultar os extratos bancários de conta na qual
recebe benefício de pensão por morte (fls. 28/30), constatou que dela havia
sido debitado o valor de R$29,90, a mando da ré (fl. 22), e, a despeito das
tentativas administrativas de solucionar a questão, não obteve êxito.
A autora pediu a suspensão dos descontos
mensais, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e
a condenação da ré ao pagamento de indenização moral no valor de
R$10.000,00.
A ré contestou (fls. 75/83) e, em suma, sustentou
a legalidade da contratação, tendo o contrato sido subscrito pela autora,
ciente de suas condições, portanto, e tendo como estipulante a ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos, mas não
fez prova de suas alegações.
A relação jurídica é de consumo e a autora é
hipossuficiente do ponto de vista técnico e no acesso à informação e, ainda
que não tivesse direito à inversão do ônus da prova, não poderia ser
compelida a produzir prova de fato negativo, isto é, o de que não contratou
com a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006427-50.2019.8.26.0189 -Voto no 31330
4
Sendo assim, competia à ré provar a existência
de contratação, do que ela não se desincumbiu, já que meras alegações
nada provam. Não é demais destacar que, com a contestação, a ré não
juntou nenhum documento e nem sequer mencionou a impossibilidade de
juntar o contrato e era este o momento processual a tanto adequado,
consoante os termos do art. 434 do CPC.
Sem prova idônea da contratação, que era
meramente documental e de facílima produção, se existisse contrato a
conclusão possível era mesmo a de que a autora foi indevidamente
cobrada, daí a adequação da procedência do pedido.
Somente com o apelo, entretanto, veio cópia da
proposta de adesão supostamente subscrita pela autora (fl. 98), mas a
juntada foi extemporânea e, por isso, não houve cerceamento de defesa.
No tocante à juntada de documentos novos, o
Código de Processo Civil é claro ao dispor que é “lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
(art. 435, grifei) e que “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso,
avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o” (art. 435, parágrafo único, grifei).
No caso concreto, a ré juntou, em sede recursal,
documento relativo a fatos elencados na inicial e, portanto, não articulados
posteriormente e, ademais, documento presumivelmente conhecido,
acessível e disponível na data da contestação, sem nenhuma justificativa
para a juntada intempestiva.
Deste modo, a mencionada prova não pode ser
admitida, não houve nem há cerceamento de defesa e não há nada a alterar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006427-50.2019.8.26.0189 -Voto no 31330
5
na conclusão da sentença.
Neste sentido, já julgou este Tribunal e esta
Câmara:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONSUMIDOR -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA
INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
CAPAZ DE INFIRMAR A TESE DA AUTORA - JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
NA
APELAÇÃO
-
INTEMPESTIVIDADE
-
AÇÃO
PROCEDENTE - 1. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão
do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), por meio da qual caberia à ré, fornecedora
e detentora dos elementos técnicos para produzir a prova em questão,
demonstrar que os serviços foram prestados de forma hígida. Ausência de
prova nesse sentido que leva à aceitação da tese da autora. 2 A juntada de
novos documentos em sede de recurso de apelação, sem a devida justificativa
quanto à intempestividade, esbarra no óbice legal de admissibilidade da prova
(CPC, art. 435). RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP - Apelação no
1044012-18.2019.8.26.0002, Des. Rel. Maria Lucia Pizzotti, 30a Câmara de
Direito Privado, j. em 21.09.2020).
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não
acolhimento, na parte conhecida. Inadmissível inovação em sede recursal e
juntada de documentos com as razões do apelo, em desconformidade com a
excepcional autorização a tanto pertinente, preconizada pelo art. 435 do CPC.
Atraso da obra suficientemente evidenciado nos autos, a deflagrar o caráter
transformista da mora, autorizado a invocação do remédio resolutório.
Impositiva restauração do status quo ante, a determinar a restituição integral
das parcelas pagas, comissão de corretagem inclusa, sendo descabida
qualquer retenção, seja a título de taxa de ocupação, seja relacionado a
indevido repasse do IPTU, ou ainda, despesas condominiais, uma vez não
verificada a imissão do autor na posse do bem. Aplicação do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006427-50.2019.8.26.0189 -Voto no 31330
6
jurisprudencial cristalizado nos enunciados das súmulas 2 e 161 desta Corte
Bandeirante e 543 do E. STJ. Juros de mora devidos a contar da citação.
Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida (TJSP, Apelação no
1002276-53.2018.8.26.0358, Des. Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a Câmara
de Direito Privado, j. em 29.10.2020).
No que tange à alegação de inexistência de dano
moral, cumpre destacar que a existência de cobrança indevida sem a
inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em
regra, o seu direito ao recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela
qual a ré invadiu a conta bancária da autora sem o seu consentimento e
passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio referente a seguro por
ela não contratado, isto é, fruto de contratação fraudulenta, apropriando-se
de parte dos seus rendimentos, advindos do benefício de pensão por morte
que recebe (fls. 28/30).
A conduta da ré, manifestamente ilegal e abusiva,
já que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que é
gravíssimo, gera inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto,
que só pode se sentir enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização
por dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento
há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em
contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo
em vista sua natureza compensatória.
Diante da grave conduta da seguradora, que
subtraiu dinheiro da conta da autora, a indenização moral de R$10.000,00 é
suficiente a reparar os danos causados e fica mantida, nos exatos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006427-50.2019.8.26.0189 -Voto no 31330
7
r. sentença.

Mantida a r. sentença, os honorários advocatícios
ficam elevados a 11% do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora